Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-48.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000884-48.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1026311-87.2021.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Impetrante(s): ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Impetrado(s): JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Interessado: SILVANA GONCALVES DA COSTA
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra ato do JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS, autoridade apontada coatora, visando a suspensão dos efeitos da decisão liminar que determinou a exclusão do nome da parte promovente dos órgãos de proteção, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento.
A parte Impetrante sustentou o cabimento do presente mandado de segurança, a existência de direito líquido e certo e a necessidade de formação de litisconsórcio necessário.
No mérito, sustentou a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente mandamus sob pena de ocorrência de dano irreparável. Alegou que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a inscrição é devida em caso de inadimplência, bem como sustentou a impossibilidade de fixação de multa.
Alegou afronta a dispositivos constitucionais, bem como sustentou que eventual descumprimento poderá ocasionar enriquecimento sem causa, que se trata de prática vedada no ordenamento jurídico.
Requereu a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da decisão proferida e, em caso de manutenção, seja reduzida a multa e fixado prazo razoável para cumprimento da liminar.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.
É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”[1].
Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”[2].
No caso em apreço, entende a parte Impetrante que agiu com ilegalidade e com abuso de poder o magistrado a quo quando deferiu o pedido liminar nos autos principais. Compulsando os autos, verifico que a impetrante se insurge em face da decisão interlocutória proferida nos autos principais, na qual foi deferida, nos seguintes termos:
Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6o da Lei no 9.099/95.
DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto da lide, até o final da presente demanda.
Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 300 do Código Penal).
Embora a lei não apresente parâmetros obrigatórios para a fixação da astreintes, cabe ao juiz agir com prudência a fim de arbitrar multa que seja, segundo o mandamento legal, suficiente ou compatível com a obrigação, devendo o magistrado procurar a adequação, isto é, o juízo de possibilidade de a multa realmente servir para provocar o cumprimento da obrigação, segundo a visão que o juiz tenha da causa.
A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.
Na prática, as astreintes devem guardar certa proporção com o dano experimentado pelo credor, em função da obrigação inadimplida, o que significa dizer que deve ser fixada em valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se ineficaz. No entanto, acima de tudo, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e equivalência, de sorte a guardar a relação de adequação com o fim perseguido, não podendo acarretar para o devedor sacrifício maior do que o necessário, o que não é o caso dos autos, no qual sequer fora fixado o valor, pois fora determinada a apresentação de caução.
A jurisprudência se posiciona no sentido de que em se tratando de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão teratológica. A mera insurgência ou inconformismo quanto aos termos da decisão não caracteriza a decisão como ilegal ou teratológica, mesmo porque o prazo concedido para cumprimento é razoável, sendo o mesmo prazo legal concedido em caso de pagamento da dívida. Aliás, a regra de experiência comum demonstra que a baixa da restrição é operada de forma on-line, bastando um simples comando.
A posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções, desde que devidamente fundamentada, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica.
Inexistindo decisão teratológica e nem havendo ato ilegal praticado, inexiste um dos requisitos do artigo 1o da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09), de modo que a inicial deve ser indeferida. Assim se posiciona a jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09. NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR ILEGAL OU TERATOLÓGICA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança No 71006717607, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 24/03/2017).
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09. Não há como se considerar ilegal ou teratológica decisão que indeferiu a tutela antecipada, sob a fundamentação de que ausentes os requisitos para sua concessão, quais sejam, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como ausente a verossimilhança do direito alegado. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança No 71005117890, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 19/09/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO, AINDA QUE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO É TERATOLÓGICA NEM DESARRAZOADA, NÃO OCORRENDO ILEGALIDADE QUE DEVA SER REPARADA POR ESTA ESTREITA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança No 71002957082, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011)
MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA. (Mandado de Segurança No 71007771256, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 11/06/2018).
Portanto, agiu a autoridade apontada coatora segundo suas convicções e fundamento-a nas provas dos autos, razão pela qual não verifico a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, nem decisão teratológica, razão pela qual deve a petição inicial do presente mandamus ser indeferida de plano, por ausência de tal requisito indispensável.
Dispõe o artigo 10 da Lei no 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Por fim, destaco que a decisão atacada se trata de decisão interlocutória, de modo que não se trata de decisão recorrível, pois não se admite recurso nesta fase, podendo a matéria ser rediscutida em eventual sentença. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CLARA TENTATIVA DE RECURSO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO IMPUGNADA. INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança No 71008019374, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 07/02/2019)
Deste modo, seja por ausência de ato arbitrário ou ilegal, seja por se tratar de decisão interlocutória irrecorrível, a petição inicial há de ser indeferida.
Por estas razões, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora
[1] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516
[2] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516